Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/1993. FRACIONAMENTO DESNECESSÁRIO DE DEMANDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Recomendação CNJ no 159/2024 lista expressamente o fracionamento desnecessário de demandas como um exemplo de condutas processuais potencialmente abusivas.
2. Na hipótese, ao não se manifestar sobre o ajuizamento de múltiplas ações em que são coincidentes o pedido e a causa de pedir, resta claro que a parte autora não atendeu à determinação de emenda da exordial, revelando-se adequado o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.